Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 10111195-29.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA GODOES
RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Consta da certidão de id. 82799991 que “(...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Numero do processo que consta no Acordão recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto). (...)”
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que, caso não tenha sido efetuado o pagamento até a data da interposição, faça o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça